Tribunal: STF
Processo: RHC 185626
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra decisão de minha lavra que deu parcial provimento ao RHC 185.626/RJ. 
    Consta dos autos que a agravada fora condenada às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput”, e 35, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material (eDOC 1, p. 46 – 52).
    Em sede de apelação, as reprimendas foram redimensionadas para 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa, valorado-se negativamente a circunstância judicial de maus antecedentes (eDOC 1, p. 53 – 58). 
    Impetrou-se, na sequência, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, frustrando-se a pretensão deduzida em favor da paciente em sede de agravo regimental (eDOC 1, p. 105).
    Daí a interposição de recurso ordinário em habeas corpus nesta Suprema Corte, objetivando-se afastar a exasperação da pena-base lastreada em condenações cuja extinção supera o quinquênio depurador (eDOC 1, p. 114 – 121). 
    Em 21.5.2020 proferi decisão monocrática para dar parcial provimento ao recurso e determinar ao TJRJ que procedesse a nova dosimetria da pena (eDOC 6).
    No presente regimental, o MPF afirma, em síntese, que não há, atualmente, uniformização de entendimento nas Turmas deste Supremo Tribunal Federal acerca do tema ora analisado.
    Ademais, pontua que, nos autos originários, já se operou o trânsito em julgado da condenação.
    Nesse sentido, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito à apreciação da Turma para que se negue provimento ao RHC em epígrafe. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Tenho que a decisão deve ser reconsiderada.
    Isso porque o Plenário desta Suprema Corte finalizou o julgamento do RE 593.818/SC, Tema 150 da Repercussão Geral, no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para fixar a seguinte tese:
    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
    Embora compreenda que a proibição constitucional das penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, CF) e o devido respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) exigem a fixação de limites temporais também para a consideração de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, fiquei vencido no julgamento virtual, juntamente com os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli.
    Nesse sentido, ressalvando meu entendimento pessoal, tenho que, no caso vertente, o status quo ante deve ser restabelecido, desconstituindo-se os efeitos da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da colegialidade.
    Anto o exposto, reconsidero a decisão agravada para negar provimento ao recurso em habeas corpus.
    Publique-se. Comunique-se ao TJRJ. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente